Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703594-69.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JUNIOR D E C I S Ã O A parte ré interpôs recurso inominado em face da decisão de interlocutória ID. 32442410, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo autor e manteve aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Na forma do art. 41 da Lei 9.099/1995, cabe recurso inominado contra a sentença. O ato impugnado não é sentença, nem, de qualquer forma, implica em extinção do processo, de modo que se configura como teratológica a petição apresentada pela parte, a qual não pode ser conhecida. Diante do exposto, deixo de receber o recurso inominado interposto pelo réu e determino a devolução do processo ao juízo a quo, a fim de que dê prosseguimento a ação de cumprimento de sentença. Brasília/DF, 04 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L